Tribunal: TJES
Processo: 5005025-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005025-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO FIGUEIREDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM CASOS DE BENEFÍCIO PREVIAMENTE CONCEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mauro Figueiredo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao fundamento de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: se há necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de auxílio-acidente, quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário anteriormente concedido, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG) e pelos Tribunais.

4.

O autor foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a não concessão pelo INSS do auxílio-acidente após a cessação do benefício anterior dispensa o prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento
:

1.

Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, configurando-se interesse processual direto.

2.

A não concessão pelo INSS do auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença, permite o ingresso imediato da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 485,
I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; TJES, Apelação nº 5000916-65.2021.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005025-62.2023.8.08.0014

APELANTE(S):

MAURO FIGUEIREDO

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAURO FIGUEIREDO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 9750934) o recorrente sustenta, em síntese, haver interesse processual, porquanto desnecessário requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente, tendo sido beneficiário de auxílio-doença.

Ademais, requer a manutenção da gratuidade da justiça, deferida na decisão id. 29064687.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Após exame dos autos, firmo o convencimento de que assiste razão ao recorrente. Passo a expor minhas razões.

Extrai-se do ato impugnado:

“A pretensão da parte autora é a obtenção de benefício previdenciário: auxílio-acidente. Logo, para tal pretensão,
necessário se faz, a comprovação da existência de requerimento administrativo, bem como de ter havido a negativa do ente público ao requerimento formulado. Nesse passo, não basta demonstrar o protocolo do pedido administrativo, como se vê do id 28311476, mas sim a comprovação de que o INSS negou sua pretensão. Isso inexiste nos autos
(...) Assim,
não há dúvidas de que para a configuração do interesse de agir em pleito de auxílio-acidente se exige o prévio requerimento administrativo e, ainda que ele tenha sido indeferido pelo INSS.
No caso em tela, o INSS, no âmbito administrativo, está tratando a pretensão da parte autora. Daí tenho que a conduta do INSS, retira por completo o interesse de agir da parte autora, por consequência afasta seu direito de pleitear, nesta via, a mesma providência; ISTO POSTO, com apoio no artigo 485, I e IV do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,

declaro, por consequência EXTINTO o processo, sem lhe emprestar resolução de mérito.”

Pois bem.

A controvérsia está centrada na exigência de requerimento administrativo prévio em ação que visa a concessão do auxílio-acidente.

Ao que extraio dos documentos constantes do id. 9750713, o requerente foi beneficiário de auxílio-doença, por acidente de trabalho, no período de 12/03/1996 a 25/08/1996, ocasião em que retornou ao ofício com redução de potencial laboral, sem o reconhecimento de auxílio-acidente.

Nesse cenário, é entendimento consolidado nos Tribunais de que na hipótese de revisão, reestabelecimento ou manutenção de benefício previamente concedido, não há necessidade de requerimento administrativo prévio para configurar o interesse processual.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 361.240/MG, proclamou:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (STF, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Nesse diapasão, alinha-se, também, o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado. II. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361.240/MG, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que,
na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. III.
In casu, na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente
. IV. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada. (Apelação Cível nº 5000916-65.2021.8.08.0049, 3ª Câmara Cível do TJES, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. j. 15.08.2023, unânime, DJ 03.08.2023). (grifos acrescidos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA JÁ CONCEDIDO E GOZADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. 1. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, se verificados os requisitos legais (Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º).
2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE nº 631.240, dispensa-se prévio requerimento administrativo se o caso for de pretensão com base na mesma matéria de fato que levou à concessão anterior, ou seja, já levada ao conhecimento da INSS, como é o caso de pedido de conversão de auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença concedido e gozado.
3. Cabe à autarquia previdenciária, cessado o auxílio-doença, avaliar a situação do segurado e conceder, ou não, o auxílio-acidente, sendo sua inércia interpretada como pretensão resistida. 4. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 024180016321, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

Portanto, considero comprovado o interesse de agir da parte autora e, por consequência, inegável o direito de ver processada e julgada a presente demanda.

Ademais, quanto ao benefício da gratuidade, não vislumbro tenha sido revogado pela sentença, a par da condenação em custas processuais, razão pela qual resta mantido.

Por tais razões
, conheço e dou

provimento
ao recurso, para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)